Tribunal: TJPA
Processo: 0801222-76.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801222-76.2019.8.14.0021

APELANTE: MARIA DEUZARINA LOPES MAGALHAES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão e contradição. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração, opostos em face do acordão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

2.

A embargante alega omissões e contradições na decisão, contestando a classificação do documento como "cédula de crédito de refinanciamento" e questionando a validade das provas.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

O acórdão embargado foi devidamente fundamentado e analisou as questões relevantes, não havendo omissões.

5.

Contudo, foi identificado um erro material quanto à qualificação do documento apresentado pela embargante, o que é passível de correção.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Acolhimento parcial dos embargos de declaração, com a correção do erro material no acórdão, substituindo o termo "cédula de crédito bancário de refinanciamento" por "contrato de empréstimo pessoal consignado", mantendo-se os demais termos da decisão
.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801222-76.2019.8.14.0021

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE
: MARIA DEUZARINA LOPES MAGALHAES

APELADO
: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADOS: ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 218389 e OUTROS.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
MARIA DEUZARINA LOPES MAGALHAES

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA DEUZARINA LOPES MAGALHAES
, em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
, em razão do Acórdão ID 17947215 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura do autor e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

A embargante alega que a decisão contém omissões e contradições, argumentando que foi mencionada uma "
cédula de crédito bancário de refinanciamento
" quando o documento apresentado se trata, na realidade, de “um contrato de empréstimo pessoal consignado”. Questiona, também, a validade das provas apresentadas, solicitando esclarecimentos sobre o uso do cartão de crédito, bem como sobre os valores em conta relacionados, visando evitar prejuízos financeiros e enriquecimento indevido.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos da embargante referente as omissões apontadas, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia, reconhecendo a regularidade da contratação, objeto desta lide.

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Por outro lado, a embargante alega contradição na redação do acórdão, argumentando que
foi mencionada uma "cédula de crédito bancário de refinanciamento", quando o documento apresentado se trata, na realidade, de “um contrato de empréstimo pessoal consignado”.

Analisando os argumentos expendidos, verifico que a contradição apontada, de fato, se configura como erro material, passível de correção por meio destes Embargos de Declaração.

Isto porque, ao revisar os autos, observa-se que houve um erro na redação do Acórdão, onde foi mencionado erroneamente o termo "
cédula de crédito bancário de refinanciamento
", enquanto o documento apresentado (ID 11864542) corresponde, na realidade, a um "
contrato de empréstimo pessoal consignado
".

Diante disso, determino a correção do referido erro material no acórdão proferido.

Ante o exposto
, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, tão somente para corrigir o erro material, retirando o termo "

cédula de crédito bancário de refinanciamento
" e inserindo corretamente o termo "

contrato de empréstimo pessoal consignado
" no acordão,
mantendo a decisão recorrida nos demais termos

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 18/02/2025